Tribunal: CARF
Processo: 10880.688936/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.688936/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.144 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2006
NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade na r. decisão recorrida que tão somente enfrenta os
documentos anexados na Manifestação de Inconformidade, entendendo ser
insuficientes para a concessão do crédito.
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório
eletrônico que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em
razão da inexistência de direito creditório.
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF retificadora apresentada após a ciência da contribuinte do despacho
decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente para a
comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o
ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.688936/2009-91
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688936/2009-91

(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de pedido de compensação relacionado a crédito de pagamento indevido
ou a maior de COFINS Não cumulativa (código de receita 5856) relativa ao período de apuração
de dezembro de 2006.
Após a transmissão de despacho decisório eletrônico não homologando a
compensação pleiteada, sob a justificava do crédito pleiteado ter sido utilizado para quitar débito
de COFINS Não cumulativa do período, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade informando que os débitos de COFINS informados no DACON retificador
emitido em fevereiro/2007 estavam corretos (DACON retificador das e-fls. 61 transmitida em
13/02/2007 com COFINS devida de R$ 8.858.354,39), sendo inferiores aos valores que foram
incorretamente informados no DACON original (e-fl. 60) e em DCTF e que foram objeto de
pagamento via DARF (R$ 8.874.662.01 – e-fls. 58), ensejando em pagamento indevido ou a
maior no período, objeto da compensação (montante de R$ 16.470,70). Após a transmissão do
despacho decisório, em novembro/2009, a empresa procedeu com a retificação da DCTF para
corresponder aos valores informados no DACON retificador de fevereiro/2007 (e-fls. 54/57)
Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, em acórdão
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS. O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da
realização de pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da
legislação aplicável ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido. RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE. É do sujeito passivo o ônus probante
do direito à restituição. INDÉBITO. NÃO RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. O não reconhecimento do indébito implica a não
homologação da compensação em que ele foi utilizado e a conseqüente cobrança do
débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/12/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688936/2009-91

provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 78)
Intimado desta decisão em 20/10/2015 (e-fl 88), o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 19/11/2015 (e-fls. 130 e ss.) alegando, em síntese: (i) nulidade da r.
decisão recorrida por ter inovado na motivação para o indeferimento do crédito quanto a
ausência das provas apresentadas para comprovar a existência do crédito; (ii) a nulidade do
despacho decisório e da r. decisão face a simples existência de divergência entre o DACON e a
DCTF, não podendo ser a DACON simplesmente ignorada por ser legítimo elemento de prova,
sendo que caberia a administração realizar diligências para verificar a validade do direito
creditório com base no art. 76, da IN. 1300/2012; (iii) a existência do crédito, decorrente de erro
no preenchimento cometido pelo sujeito passivo no valor de crédito decorrente de depreciação
dos ativos.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Primeiramente, sustenta a Recorrente que a r. decisão seria nula por ter trazido
nova motivação para o indeferimento do crédito. Contudo, observa-se que a r. decisão somente
evidencia que a Recorrente não trouxe elementos de prova suficientes para modificar a
motivação trazida no despacho decisório para o indeferimento do crédito. Com efeito, a
autoridade julgadora evidencia que a ora Recorrente não teria trazido elementos de provas
contundentes para respaldar o seu crédito:
24. Não quero aqui me deter nesta questão de menor importância, mas não posso deixar
de externar meu pessoal entendimento de que a retificação de DCTF em que é reduzido
o valor do débito confessado na Declaração anteriormente ativa já considerado como
devido pela Fiscalização ao decidir o indébito sequer surte efeitos, na forma do art. 11,
§2o, III, da IN RFB no 903, de 30/12/2008, vigente quando da apresentação da suso
mencionada DCTF retificadora. Quanto ao DACON, impõe-se salientar que ele, por si
só e sem os documentos contábeis/fiscais que legitimem as informações nele inseridas,
nada comprova, até mesmo porque possui efeito meramente informativo e,
diferentemente da DCTF, não constitui confissão de dívida.
25. Independentemente da falta de oportuna retificação da DCTF, poderia a recorrente
ter trazido provas materiais robustas, consistentes em cópias de seus
assentamentos contábeis e fiscais, do alegado engano na DCTF e do direito
creditório pretendido, o que não providenciou, razão por que concluo que ela não
se desincumbiu de seu ônus processual a respeito. (e-fl. 82 - grifei)
Inexiste, portanto, qualquer nulidade da r. decisão recorrida, que sequer modificou
a motivação do despacho decisório como alega a Recorrente, mas tão somente enfrenta os
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688936/2009-91

documentos anexados na Manifestação de Inconformidade, entendendo ser insuficientes para a
concessão do crédito.
Ainda preliminarmente, sustenta a Recorrente que o despacho decisório e a r.
decisão recorrida seriam nulas por desconsiderarem as informações prestadas no DACON
retificador antes da transmissão do despacho decisório, que teria valor probante.
Primeiramente, observa-se que o despacho decisório não se encontra maculado de
nulidade, vez que respaldado nas informações prestadas pelo próprio sujeito passivo em sua
DCTF, retificada apenas após a transmissão do despacho.
Da mesma forma, como se depreende do trecho acima transcrito da r. decisão
recorrida, a autoridade julgadora não desconsidera as informações prestadas no DACON
retificador, mas tão somente indica que, em razão de seu valor informativo e não de confissão de
dívida, suas informações precisariam ser rastreadas em outros documentos contábeis passíveis de
serem apresentados pelo sujeito passivo.
E esse entendimento se encontra respaldado na orientação normativa vigente à
época da transmissão do DACON retificador. Com efeito, consoante exigido pelo art. 11, §4o, da
Instrução Normativa SRF n.o 590/2005, então vigente, a retificação das informações prestadas no
DACON estavam condicionadas à emissão da DCTF retificadora, que obrigatoriamente deveria
ser emitida pelo sujeito passivo:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins:
I - que já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração desses débitos;
II - em relação aos quais já tenham sido apuradas diferenças em procedimento de ofício,
relativas às informações, indevidas ou não comprovadas, prestadas no Dacon original e
que tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União; ou
III - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada,
pela Secretaria da Receita Federal, nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento do demonstrativo.
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688936/2009-91

§ 5o A retificação de Dacon não será admitida com o objetivo de alterar a periodicidade,
mensal ou semestral, de demonstrativo anteriormente apresentado. (grifei)
Contudo, no presente caso, o sujeito passivo deixou de observar essa exigência,
deixando de transmitir a DCTF retificadora no momento da transmissão do DACON retificador.
De fato, a DCTF retificadora somente foi transmitida em 2009, após a transmissão do despacho
decisório.
Portanto, inexiste nos autos a nulidade suscitada pela Recorrente quanto ao
despacho decisório ou a r decisão recorrida.
Adentrando no mérito, observa-se que a Recorrente não trouxe nenhum elemento
fático ou jurídico capaz de afastar a conclusão do despacho decisório e da r. decisão recorrida.
Com efeito, em sua defesa o contribuinte alegou que a origem do crédito
decorreria de equívoco cometido no preenchimento do valor de crédito decorrente de
depreciação dos ativos. Para demonstrar a existência do crédito, a empresa apresentou somente o
DACON retificador e a DCTF retificadora. No Recurso Voluntário, anexa uma planilha de
composição do crédito, sem qualquer informação relacionada a depreciação dos ativos (e-fl.
176/177)
Primeiramente, como visto acima, para a plena validade das informações
constantes do DACON retificador é exigida a correspondente retificação da DCTF, o que não foi
feita no presente caso. Com efeito, a DCTF somente foi retificada em 2009, após o despacho
decisório.
Ademais, a empresa não acostou aos autos qualquer documento contábil que
poderia respaldar o seu crédito e a retificação da DCTF por ela realizada após o recebimento do
despacho decisório. De fato, não constam dos autos os documentos contábeis que dão suporte
para a retificação realizada, inexistindo qualquer elemento capaz de demonstrar o recolhimento
indevido alegado. A planilha anexada pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário não
evidencia a diferença alegada ou mesmo as razões fáticas ou jurídicas que justificaram a
retificação na sua apuração.
Além de não constar qualquer documento contábil relacionado ao ativo e a sua
depreciação, a documentação anexada pela empresa não evidencia qual o equívoco cometido em
sua apuração, inexistindo um comparativo realizado pelo sujeito passivo entre sua apuração
fiscal original e retificadora, não estando evidenciado documentalmente qual a origem do
crédito.
E a ausência de documentos, com a expressa indicação da necessidade de
apresentação de documentos contábeis para demonstrar seu crédito, foram bem evidenciadas
pela r. decisão recorrida acima transcrita.
Uma vez que os documentos apresentados não trazem um indício do crédito
entendido como devido pelo sujeito, não trazendo uma aproximação uníssona quanto à apuração
da COFINS no período e quanto ao crédito que seria eventualmente passível de
restituição/compensação, entendo ser prescindível a realização de diligência no presente caso.
Inclusive, necessária a apresentação de documentação contábil para evidenciar as retificações
realizadas na documentação fiscal do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório,
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688936/2009-91

como exigido por este Conselho, consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz no Acórdão 3402-005.034:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Ademais, a Instrução Normativa n. 1.015, de 05 de março de 2010, vigente à época dos
fatos, estabelece que:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em
que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688936/2009-91

Quanto à DCTF, cuja retificação foi feita posteriormente à prolação do despacho
decisório, tampouco salvaguarda o pleito da Recorrente. Explico.
Este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g.
Acórdãos 3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara Superior de
Recursos Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação
posterior ao Despacho Decisório não impediria o deferimento do crédito quando
acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no
preenchimento da declaração original. Tal entendimento funda-se na letra do artigo
147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não é
suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação.
Nesse sentido, destaco a ementa do Acórdão no 9303005.708, cujo julgamento na
CSRF, por unanimidade, ocorreu em 19 de setembro de 2017:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2001
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde. Recurso Especial do
Contribuinte negado.)
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da Lei no
9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar
o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos Atulim,
plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo
administrativo deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688936/2009-91

Em processos de repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do
pedido cabe ao contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito de crédito
oposto à Administração cabe ao contribuinte. Já nos processos que versam sobre
a determinação e exigência de créditos tributários (autos de infração), tratando-se
de processos de iniciativa do fisco, o ônus da prova dos fatos jurígenos da
pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e art. 9o do PAF).
Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do
lançamento em relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria apurado créditos de
PIS, contudo, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado nas
declarações (DCTF e DACON) é imprescindível que seja demonstrada
através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração."
(grifei)
No presente processo, ainda que o DACON tenha sido transmitido antes do
despacho decisório, como evidenciado acima, exigia-se a correspondente retificação da DCTF
para sua validade informativa, o que não ocorreu no presente caso antes da transmissão do
despacho.
Assim, no presente caso, entendo ser prescindível a diligência, vez que a
Recorrente não evidencia com clareza a existência de crédito no presente caso.
E aqui cumpre novamente1 consignar que o contribuinte figura como titular da
pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado existe.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, em conformidade com os arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235/19722.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de compensação é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade

1 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
2 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.688936/2009-91

formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Com isso, face a ausência de provas, deve ser mantida a conclusão alcançada pela
decisão de primeira instância no sentido da inexistência de qualquer direito creditório na
hipótese.
Nesse sentido, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital